Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DA PARTE APELANTE. CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO DA PARTE APELADA. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. ART. 85, §11, CPC. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela primeira embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) contradição quanto à ilegitimidade da parte ora embargada e (ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou a matéria de forma clara e coerente e estabeleceu que o Detran DF não tem competência para anular ato administrativo de outros órgãos de trânsito e que o pedido de nulidade das transferências deve ser feito em face do Detran que realizou a transferência. Inexiste, portanto, contradição no acórdão.
4. O acórdão analisou a questão e determinou a majoração dos honorários, tal qual prevê o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §11 e 1.022.